Tribunal: TJES
Processo: 5001164-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001164-38.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: ARTUR DE AZEVEDO FERREIRA CORREA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de comprovação da notificação do devedor e, consequentemente, da constituição em mora. A parte recorrente sustenta a validade da notificação extrajudicial enviada por e-mail ao endereço eletrônico informado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada por meio eletrônico (e-mail) ao endereço indicado no contrato é válida para fins de comprovação da mora do devedor fiduciante na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, por interpretação analógica do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a validade da notificação extrajudicial realizada por correio eletrônico, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento pelo devedor.

4. A notificação eletrônica, quando acompanhada de prova idônea de recebimento, cumpre os mesmos requisitos essenciais exigidos para a constituição em mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do entendimento consolidado no REsp 2.087.485/RS e no REsp 2.183.860/DF, ambos do STJ.

5. A ausência de contestação pelo devedor acerca da regularidade ou validade da notificação eletrônica, bem como a demonstração nos autos do envio ao e-mail contratualmente indicado e da confirmação de recebimento, ensejam o reconhecimento da mora e, por conseguinte, o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial encaminhada por e-mail ao endereço eletrônico indicado no contrato e acompanhada de comprovação idônea de recebimento é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciante na ação de busca e apreensão.

2. A constituição em mora, devidamente comprovada por meio eletrônico, autoriza o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 188, 373, II; MP nº 2.200-2/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.183.860/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08.05.2025, DJe 19.05.2025; STJ, REsp 2.087.485/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJSE, AI 0003266-51.2025.8.25.0000, Rel. Des. João Hora Neto, j. 13.05.2025; TJ-GO, Apelação Cível 57931564920238090044, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 16.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, sucedida por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 14438676), que, em sede de ação de busca e apreensão proposta em face de
ARTUR DE AZEVEDO FERREIRA CORREA
, indeferiu a petição inicial, na forma do art. 485, inc. I do Código de Processo Civil.

A recorrente, em suas razões recursais (ID 14438678), sustenta, em resumo, que a mora restou comprovada, haja vista a notificação enviada ao endereço digital constante no contrato, a qual deve ser reputada válida.

Sem contrarrazões recursais, diante da ausência de triangularização da relação processual.

Pois bem.

Como se denota, cinge-se a controvérsia ao exame da juridicidade da sentença de indeferimento da petição inicial de ação de busca e apreensão, haja vista a não comprovação da notificação do devedor e, por conseguinte, da constituição em mora.

Analisando as particularidades do caso concreto, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluí que assiste razão à parte recorrente, pelos motivos que passo a delinear.

O Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece a possibilidade de manejo da ação de busca e apreensão quando comprovada a mora do devedor, consoante dicção dos arts. 2º, §2º e 3º,
caput,
da referida legislação:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

A partir da interpretação literal do texto legal, seria possível inferir que a comprovação da mora depende do envio de carta registrada com aviso de recebimento.

Contudo, verifico que a Corte Superior, em recente e paradigmático julgamento, ratificando posição já adotada pela Quarta Turma daquele colendo Tribunal, firmou entendimento no sentido de reconhecer a validade da notificação realizada por e-mail para a finalidade de comprovação da mora do devedor, interpretando analogicamente os dispositivos legais alhures.

Nessa toada, trago à baila acórdão proferido pela Segunda Seção do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSODESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça doDistrito Federal e dos Territórios que manteve decisão de busca eapreensão de bem alienado fiduciariamente, considerando válida anotificação extrajudicial por e-mail para comprovar a mora do devedor. II. Questão em discussão 2. Controvérsia acerca da possibilidade de utilização do correio eletrônico(e-mail) para comprovar o cumprimento da exigência legal de notificaçãoextrajudicial do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.III. Razões de decidir 3. Com a alteração introduzida pela Lei n. 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, doDecreto-Lei n. 911/1969 ampliou as possibilidades de notificaçãoextrajudicial do devedor fiduciante, passando a dispor que "a moradecorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e ser poderácomprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não seexigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio". destinatário 4. Segundo entendimento firmado em Recurso Especial repetitivo, em açãode busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienaçãofiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento danotificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratualpelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido acorrespondência (RESP n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio deNoronha, Segunda Seção, julgado em, DJe de). 9/8/2023 20/10/2023 4.1. Assim, por interpretação analógica, a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedorno contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial paraconstituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos osmesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento. 5. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correioeletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendoser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca eapreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial por meio digital oueletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviadaao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento.
"Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 188 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.951.662/RS, Rel. Min. JoãoOtávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023; STJ, RESP 2.087.485/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em, DJe de. 23/4/2024 2/5/2024 (STJ; REsp 2.183.860; Proc. 2023/0345380-9; DF; Segunda Seção; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 08/05/2025; DJE 19/05/2025)

Importa destacar que referido posicionamento já vem sendo aplicado pelos Tribunais Pátrios, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Decisão agravada que deferiu a medida liminar pretendida.
Notificação extrajudicial encaminhada para o e-mail do demandado constante no contrato. Validade da notificação. Mora caracterizada.
Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJSE; AI 0003266-51.2025.8.25.0000; Ac. 202522495; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Hora Neto; Julg. 13/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA VIA E-MAIL ELETRÔNICO. VALIDADE, DESDE QUE SEJA ENCAMINHADA PARA O EMAIL CONSTANTE DO CONTRATO E SEJA COMPROVADO O RECEBIMENTO PELO DEVEDOR . PRECEDENTE DO STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA CASSADA. 1 . A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula nº 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Em recente julgado, a Quarta Turma do STJ, por interpretação analógica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, considera suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e seja comprovado seu efetivo recebimento, uma vez cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta registrada com aviso de recebimento (REsp n . 2.087.485/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024)
. 3 . No caso concreto, a instituição financeira se utilizou do sistema de e-mail registrado, onde existe a clara informação de que a mensagem foi encaminhada e recebida no endereço eletrônico da requerida. Assim, o e-mail registrado, acompanhado da assinatura eletrônica, deve ser admitido com válido para comprovar os fatos nele inseridos e assinados digitalmente por empresa certificadora, gerando presunção de veracidade determinada pela própria legislação (art. 1º, MP nº 2.200-2/2001) .APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 57931564920238090044, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2024)

Dessarte, considerando que os documentos anexados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos estabelecidos pelo STJ - endereço eletrônico indicado no contrato e comprovação do recebimento -, deve ser acolhida a tese recursal, porquanto comprovada a mora, permitindo-se, pois, o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de cassar a sentença guerreada e determinar o retorno do processo à origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2025 às 16:26:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57782403072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.